Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711581-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: PAULO MAICON DE QUEIROZ - ME, PAULO MAICON DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos n. 0702219-38.2021.8.07.0001, que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para consulta ao sistema CAGED, a fim de verificar a existência de vínculos empregatícios da parte executada. Eis a r. decisão agravada: “Indefiro o pleito de diligências tendentes a identificar vínculos trabalhistas da parte executada, como o envio de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) ou ao Ministério do Trabalho, pois são diligências que não podem gerar resultado útil ao processo. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que as diligências requeridas devem ser indeferidas. À Secretaria: 1. Publique-se. Intimem-se. 2. Retornem os autos à suspensão determinada na decisão de ID185960823 (06/02/2024).” Inconformada, a exequente recorre. A agravante sustenta que “não foram localizados nas pesquisas feitas ativos financeiros passíveis de constrição suficientes à satisfação do débito”, razão pela qual buscou diligência adicional via CAGED. No entanto, o pedido foi indeferido por entender o juízo a quo que “a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas seria inócua, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados”. A agravante discorda desse entendimento, aduzindo que a diligência requerida é útil, considerando “a necessidade latente de utilização de outros meios de obtenção de informações sobre a existência de bens em nome do devedor”. Argumenta ainda que a impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, com base em entendimento consolidado do STJ e do TJDFT, desde que preservado o mínimo existencial. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para consulta ao CAGED. Preparo no ID 70180658. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator